Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares. Preliminar de inovação recursal acolhida em parte. Ilegitimidade passiva afastada pela teoria da asserção. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, reconhecida a revelia e realizado o julgamento antecipado do mérito, condenou a ré ao pagamento das despesas médico-hospitalares.
II. Questão em discussão
2. Saber se matérias de fato podem ser conhecidas quando apresentadas somente na apelação, bem como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva.
III. Razões de decidir
3. Matérias fáticas não deduzidas oportunamente não são examináveis na apelação, em razão da preclusão e da vedação de inovação recursal (art. 1.014 do CPC).
4. a legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
IV. Dispositivo
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 1.014; 85, § 11; 344; 355, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712503-25.2023.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.11.2025; TJDFT, APC 0724770-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025.